Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002294-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JULIANO JOSE VELOSO - CPF: 729.991.011-04 (IMPETRANTE), TJMT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JOSE VELOSO - CPF: 729.991.011-04 (PACIENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – PACIENTE PRESO HÁ CINCO MESES – DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA

INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ALONGAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CAUSA NÃO COMPLEXA – ÚNICO RÉU E APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA –RATIFICAÇÃO DA LIMINAR EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso, não houve justificativa plausível para o alongamento da prisão do paciente, porquanto permanece custodiado há 05(cinco) meses e, com audiência até então marcada para o mês de abril, sendo que, a princípio, o mérito da ação penal não se apresenta complexo, diante da existência de um só denunciado, o ora paciente. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas
FERNANDA MENDES PEREIRA E SIMONE MENDES PEREIRA
, advogada, em benefício de
JULIANO JOSÉ VELOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
nos autos n.o 43632-06.2019.811.0042, Código: 603768.

As impetrantes relatam, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde
14/10/2019
,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), sendo que a audiência foi designada para o dia 14/04/2020, razão pela qual alegam excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, em virtude da desídia da autoridade judiciária da origem.

Ainda, sustentam que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, com a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.

O pleito liminar foi indeferido (id. 35034955) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 36146986).

O parecer, da lavra do Dr. B
enedito Xavier de Souza Corbelino

(id.36701986) foi pela denegação da ordem.

A defesa apresentou
pedido de reconsideração
postulando a revogação da custódia cautelar do paciente ao argumento de que a audiência que estava designada para o dia
14/04/2020
foi redesignada para data incerta devido a suspensão dos prazos e atos processuais (id. 38216995).

Os autos vieram-me conclusos para a elaboração de voto a ser apreciado em sessão de julgamento pelo órgão colegiado,
sobrevindo ainda pedido de reconsideração
, sob o argumento de que audiência antes agendada para o mês de abril teria sido resignada para data incerta, em razão da suspensão dos atos processuais, em consequência da pandemia do Covid-19 e das diversas medidas de urgência adotadas pelo Poder Judiciário.

Foi deferido pedido liminar em favor do paciente, concedendo-lhe a liberdade mediante o cumprimento de outras medidas cautelares (id. 38295975).

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id. 38447950), noticiando o cumprimento da referida decisão.

Após, nova vista à douta Procuradoria de Justiça manifestou pela
concessão da ordem
para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (id. 3869992).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 27 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020